Tribunal: TJSP
Processo: 1501347-23.2023.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Roubo Impróprio – Absolvição por fragilidade de provas ou reconhecimento do princípio da insignificância – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Inaplicabilidade da benesse por se tratar de delito cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa – Condenação mantida.

Desclassificação para o artigo 155 do Código Penal – Impossibilidade – Emprego de grave ameaça para

Ementa:
Roubo Impróprio – Absolvição por fragilidade de provas ou reconhecimento do princípio da insignificância – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Inaplicabilidade da benesse por se tratar de delito cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa – Condenação mantida.

Desclassificação para o artigo 155 do Código Penal – Impossibilidade – Emprego de grave ameaça para garantir a posse dos bens subtraídos – Pleito afastado.

Reconhecimento da tentativa – Inviabilidade – Inversão da posse do bem configurada.

Dosimetria – Redimensionamento da pena-base – Rigor excessivo afastado e redimensionada a fração de aumento para a quinta parte, eis que presentes duas condenações aptas a gerar maus antecedentes - Efeito devolutivo amplo em favor da defesa.

Reincidência – Fração de um sexto proporcional ao número de condenações definitivas (duas) e compensação com a atenuante da confissão – Pena redimensionada – Efeito devolutivo amplo em favor da defesa.

Recurso improvido.